Tribunal: STF
Processo: HC 214737
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Samuel Fraga Molarino dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 734.267/SC.



    Narram os autos que o paciente, denunciado por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, teve a prisão preventiva decretada em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal.



    Ademais, destaca a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória.



    Examinados os autos, decido.



    A impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 734.267/SC. 



    Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, transcrevo, abaixo, as ponderações do Ministro João Otávio de Noronha:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo (fls. 138-140, destaquei): 



    Nessa perspectiva, de acordo com a denúncia, no dia 9 de agosto de 2021, o setor de inteligência da Polícia Militar determinou que os agentes públicos Fernando Luciano de Freitas e Luiz Felipe Hunhevicz de Freitas realizassem campana nas proximidades da residência de Samuel Fraga Molarino dos Santos, notadamente em virtude de existirem informações indicando que o ora recorrido teria sido responsável por promover a fuga de um dos autores do ataque ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Itajaí. 



    [...] 



    Ao lado disso, quanto ao periculum libertatis, é necessário destacar que, pelos elementos amealhados até o momento, vislumbra-se que os diversos artefatos bélicos, inclusive parte deles de uso restrito - notadamente as 30 (trinta) munições calibre .556 -, apenas evidenciam a elevada gravidade do caso concreto, consoante bem apontado pela Promotora de Justiça Cristina Balceiro da Motta em suas razões recursais, in litteris: 



    [...] 



    Além disso, sabe-se que a garantia da ordem pública não tem seu conceito adstrito unicamente à necessidade de se impedir a reiteração da prática criminosa, abrangendo, inclusive, o efetivo resguardo da credibilidade do Poder Judiciário, conforme preconiza Júlio Fabbrini Mirabete: 



    [...] 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'



    Observa-se que a gravidade do delito – haviam informações de que o paciente teria ajudado na fuga de um dos autores do ataque ao posto da Polícia Rodoviária Federal, além de terem sido encontrados com ele diversos artefatos bélicos, inclusive de uso restrito – foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.” (Grifos do Autor).



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, a periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela gravidade in concreto do delito, mas também em razão de seu modus operandi, tal como referido pelo Ministro João Otávio de Noronha em sua decisão.



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator